Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-80.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007162-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL LINHARES BATISTA - CPF: 103.239.354-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RÉU
SOLTO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA REALIZAÇÃO DA
SUA
INTIMAÇÃO POR EDITAL – DUPLA INTIMAÇÃO – ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE M
UDANÇA DA REGRA DO JOGO APÓS A EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO –
PRINCÍPIO
S

DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS ATOS REALIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO – DUPLA INTIMAÇÃO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR D
O
ÚLTIM
O ATO
INTIMA
TÓRIO
– AFASTAMENTO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA
.

Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito.
"

(S
uperior
T
ribunal de Justiça
, H
abeas
C
orpus n.
417.633/ES)

Todavia, mesmo
em
se tratando de réu solto, há que se preservar
o
s
princípio
s
da se
gurança jurídica, da boa-fé processual e da confiança legítima dos atos realizados pelo Poder Judiciário nas hipóteses em que,
por ato voluntário do juízo de primeira instância, foi realizada a intimação do
paciente
para tomar conhecimento da sentença condenatória por
intermédio de
edital, de modo que, efetivada
a
dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal.

Pedido
julgado procedente
,
liminar ratificada,
o
rdem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilmar Ferreira Rodrigues Junior em favor de
Louremberg
Araújo Bessa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde a Ação Penal n. 1008494-87.2021.8.11.0042 na qual foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Afirma o impetrante que prolatada a sentença condenatória, foi expedida intimação da advogada constituída nos autos – Fabiana Felix de Arruda Souza – no dia 11 de fevereiro de 2022, oportunidade em que também foi expedido mandado de intimação
pessoal

d
o paciente que, contudo, não foi localizado no endereço constante nos autos originários.

Assevera que, após duas tentativas frustradas
para intimar o paciente pessoalmente,
no dia 17 de fevereiro de 2022 foi expedido edital de intimação
da
sentença
condenatória
, com prazo de 90 (noventa) dias para
que,
querendo, recorrer
da condenação
, portanto, o prazo final seria 18 de maio de 2022.

Relata que, mesmo com prazo em curso do edital de intimação
da
sentença
condenatória
, o Ministério Público indicou novo endereço do paciente e, tentada, mais uma vez,
a
sua intimação pessoal, não foi
ele
encontrado, motivo pelo qual, no dia 24 de fevereiro de 2022,
seu
presentante
requereu
que o ato intimatório
se
realiza
sse
na pessoa da advogada constituída, na forma do art. 392, II, do Código de Processo Penal.

Aduz que, em vista do pedido do Ministério Público, a magistrada considerou que o paciente estaria intimado da sentença
condenatória
na pessoa de sua advogada constituída – que já tinha sido intimada do
seu conteúdo
por meio do
DJe
– e, por
consequência, determinou a certificação do trânsito em julgado para a defesa, medida adotada pela Secretaria em 25 de fevereiro de 2022.

Afirma que
,
no dia 7 de abril de 2022, a juíza
de
primeira
grau
, considerando o regime estabelecido na sentença

condenatória e seu
trânsito em julgado determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do
paciente
.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal na medida em que “
NÃO HÁ QUE FALAR em trânsito em julgado que motive a expedição de mandado de prisão, pois em caso de dupla intimação, mesmo que não seja obrigatória, a contagem do prazo para
interposição do recurso deve se dar a partir da última intimação válida”
.
D
estaques no original

Alega que a decisão que considerou válida a intimação pretérita da advogada constituída, portanto, de forma retroativa, deve ser declarada nula, ao argumento de que é vedada a surpresa processual entendendo que, neste caso, “
a advogada constituída nos autos foi SURPREENDIDA pela decisão que considerou a mesma intimada em nome de seu cliente
. E, continua,
Ao
passo que foi expedido intimação dupla, o entendimento adotado é no sentido do dever de aguardar a intimação do réu solto,
não sendo crível exigir que o advogado imagine algo futuro e não sabido
. Neste passo, latente a
nulidade da decisão
, por inobservância do art. 10 do CPC, ao passo que é vedado o "julgamento surpresa"
.
D
estaques no original

Pondera que não há fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, uma vez que o paciente é primário e não foi reconhecida qualquer circunstância judicial desfavorável
a sua pessoa
na sentença
condenatória
, tanto que a pena foi aplicada no mínimo legal, sendo adequado o regime semiaberto, entendendo, pois, ilegal a fixação do regime mais gravoso em razão da quantidade de droga apreendida, quando esse fator foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o afastamento da ordem de prisão, com o recolhimento do mandado expedido. E, no mérito, a convolação em definitivo da medida de urgência por ventura deferida, além da concessão da ordem para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da sentença, bem como da decisão que considerou válida a intimação pretérita da advogada constituída e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto.

O pedido de urgência foi
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
125331696, ocasião em que foi determinada: “
a suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a expedição de mandado de prisão em desfavor de
Louremberg
Araújo Bessa
; devendo o juízo de primeiro grau providenciar o imediato recolhimento do mandado expedido.
”

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
126411656
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões encontradiças no ID 121552999, manifestou-se
“
pela concessão da ordem requerida, confirmando a liminar, para anular a decisão que determinou o trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando o regular processamento do recurso de
apelação.
.
”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
visa

à

concessão da ordem para
afastar o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, bem como para determinar o recolhimento do mandado de prisão para cumprimento da pena em decorrência da referida publicação.

No caso destes autos,
constata-se a fragrante ilegalidade da decisão prolatada em
25 de fevereiro de 2022
que considerou a intimação do paciente por meio de sua advogada constituída e, de pronto, determinou
a
certifica
ção

d
o trânsito em julgado da sentença
condenatória
, simplesmente desconsiderando a
sua
intimação realizada por intermédio do edital e intimação da sentença com prazo de 90 dias, datado de
17 de fevereiro de 2022
, com
previsão de disponibilização
no
Dje
do dia
22 de fevereiro de 2022
, assinado pela gestora de secretaria
Priscylla

Murzin
Rodrigues
,
com o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS

RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, (65) 3648-6001/6002 FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO

PROCESSO n.1008494-87.2021.8.11.0042

Valor da causa: 0,00

POLO ATIVO: Nome: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço: RUA HAVANA, 215, REGIÃO LESTE, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-609

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço
: ,
QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000

POLO PASSIVO:LOUREMBERG ARAUJO BESSA, brasileiro, marmoreiro, natural de Goiânia/GO, nascido em 26/07/1995, filho de Nivaldo Lopes Bessa e
Jailda
Silva
Araujo
, portador do RG nº.5989581 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 029.376.011-03

Endereço: DESCONHECIDO

ESPÉCIE
: [
Tráfico de Drogas e Condutas
Afins]-
>PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)

FINALIDADE:

INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S) ACIMA NOMINADO(S) da sentença, para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, manifestarem se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando de suas prisões e em sendo positiva sua resposta para comparecerem, no prazo de 05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.

RESUMO DA INICIAL
:
Trata-se de Ação Penal em face de LOUREMBERG ARAUJO BESSA e MARCOS GABRIEL LINHARES BATISTA, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei
n.°
11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

RESUMO DA SENTENÇA:
"(...)

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR

LOUREMBERG ARAUJO BESSA
, brasileiro, marmoreiro, natural de Goiânia/GO, nascido em 26/07/1995, filho de Nivaldo Lopes Bessa e
Jailda
Silva
Araujo
, portador do RG nº.5989581 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 029.376.011-03, residente e domiciliado na rua 31, nº. 542, bairro Guarujá, no município de Água Boa/MT (telefone: 066 98107-5049) e
MARCOS GABRIEL LINHARES BATISTA
, brasileiro, servente, natural de Planaltina de Goiás/GO, nascido em 19/09/1998, filho de Sebastião Batista e
Francimar
Linhares Dantas, portador do RG n.º 3551160 SSP/MT, inscrito no CPF nº. 10323935486, residente e domiciliado na Rua 31, nº 736, bairro Guarujá, no município de Água Boa/MT,
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei
n.°
11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal. (...)
Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor

denunciado
LOUREMBERG ARAUJO BESSA
, brasileiro, marmoreiro, natural de Goiânia/GO, nascido em 26/07/1995, filho de Nivaldo Lopes Bessa e
Jailda
Silva
Araujo
, portador do RG nº.5989581 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 029.376.011-03, residente e domiciliado na rua 31, nº. 542, bairro Guarujá, no município de Água Boa/MT (telefone: 066 98107-5049), no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.
(...)
".E
, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,
Priscylla

Murzin
Rodrigues, digitei.

CUIABÁ, 17 de fevereiro de 2022.

(
Assinado Digitalmente
)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

C
onquanto
o art. 392, II, do Código de Processo Penal estabeleça que, tratando-se de réu solto com defensor constituído, a intimação da sentença dar-se-á por meio do advogado, sendo dispensada a
sua
intimação pessoal,
na hipótese
,
houve ato voluntário do juízo
de mandar
proceder a intimação do paciente por edital, razão pela qual deve prevalecer a regra constante nos
recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
, no caso de dupla intimação, deve prevalecer o último ato válido para início da contagem do prazo recursal.

Aliás, nesse sentido,
veja-se o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:

H
ABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO
. APELAÇÃO TEMPESTIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe
26/02/2018.). 2.
No caso, apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal
. 3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso.
(STJ
,
HC 493.221/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe
10/04/2019).
Destacamos

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (
PJe
) do Tribunal de origem.

2.
Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória
.
Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso.
Porém
, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa
.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (
REsp
1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
10/5/2013).

6. Embargos de divergência providos.
(STJ,
EREsp
1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020,
DJe
25/11/2020)
.

É
imperativo registrar, ainda nessa senda,
que a obrigatoriedade de intimação pessoal do réu para tomar ciência da sentença somente é ocorre se estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao advogado de defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o citado art. 392, I e II e o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porquanto satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, no caso
sob apreciação
,
a

magistrada
optou por realizar também a intimação do paciente
:
primeiro por meio de mandado de intimação (ID 75330235, Ação Penal n. 1008494-84.2021.8.11.0042), cujas tentativas foram infrutíferas (
IDs
76083250 e 76303130, na Ação Penal n. 1008494-84.2021.8.11.0042); depois, por edital, com prazo de 90 (noventa) dias; inferindo-se, também, que a defesa constituída foi intimadada sentença pelo
DJe
disponibilizado no dia 11 de fevereiro de 2022 (ID 75330230), mas o edital de intimação

da sentença pela qual o favorecido
foi cientificado da sua condenação,
expedido por ato
voluntário do juízo
,
repita-se,

foi

publica
do
n
o dia 22 de fevereiro de 2022 (ID 76410036
)
, de forma que o prazo final do edital dar-se-
ia
em 18 de maio de 2022.

Daí por que, tem razão o impetrante, eis que a se considerar o último ato válido de intimação – publicação do edital de intimação da sentença com prazo de 90 dias, que ocorreu em 22 de fevereiro de 2022 –, o prazo recursal sequer
havia iniciado
, não havendo que se falar em trânsito em julgado do édito condenatório e tampouco em expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena.

Sendo assim
,
forte nos

princípio
s
da segur
ança jurídica, da boa-fé processual e da confiança legítima dos atos realizados pelo Poder Judiciário, deve ser reconhecida a pretensão deduzida nesta impetração para afastar o trânsito em julgado
da sentença que condenou o paciente e
determinar o recolhimento do mandado de prisão.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Louremberg
Araújo Bessa
, para ratificar a liminar
d
eferida
que determinou o
recolhimento do mandado de prisão expedido
contra sua pessoa
, bem como para anular a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatóri
a
, devendo a autoridade coatora
reabrir o prazo à
sua
defesa técnica para a interposição do recurso de apelação e apresentação das respectivas razões recursais.

Tendo em vista a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 1008494-87.2021.8.11.0042, comunique-se a presente decisão ao relator da Revisão Criminal n. 1006469-96.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022